Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726615-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO AGRAVADO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca dos documentos apresentados pelo Agravado. Após, diante da informação nas razões recursais de que há interesse de menor no presente recurso, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora